Tribunal: CARF
Processo: 10280.000871/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.000871/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.068 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FROTA OCEÂNICA E AMAZONICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
DECISÃO JUDICIAL . NÃO DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO .
DEPÓSITOS EM JUÍZO . LEVANTAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO
. UTILIZAR O CRÉDITO
Tendo transitado em julgado as ações em que o contribuinte solicita o
reconhecimento de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445 e 2449 e o
direito de depositar em juízo tais valores, o crédito se revestiu de liquidez e
certeza
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias , Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório da DRJ – BEL neste presente voto:
O presente processo administrativo foi formalizado a partir da Representação de fl.2 e
encaminhamento ao protocolo (fl.l). Tratam-se de declarações de compensação -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000871/2007-62
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

DCOMPs
.
n°s
19394.40320.210104.1.3.57-7290
(fls.5/22),
09917.77109.250104.1.3.57-8194
(fls.23/32)
e
12915.41792.190105.1.3.57-0714
(fls.33/48) em que o contribuinte aponta crédito oriundo da ação judicial n° 9019915,
Seção Judiciária: Rio de Janeiro, valor atualizado do crédito: R$ 3.532.057,54. O
contribuinte informa que o trânsito em julgado ocorreu em 04/04/1997.
Após a formalização, o processo foi encaminhado ao setor competente para
manifestação quanto ao crédito.
Conforme a Representação de fl.2, em decorrência da análise do processo
administrativo n° 10280.005624/2005-91 foi constatado que o contribuinte informou
créditos referentes a duas ações judiciais para compensação de diversos débitos. Com
relação
às
DCOMPs
n°s
38687.00897.200204.1.7.57-9340
e
07277.16394.200204.1.3.57-0047, onde o contribuinte indica crédito da ação judicial
n° 200039000016350, a análise dar-se-á nos autos do processo administrativo n°
10280.005624/2005-91.
O Parecer de fls.3/4, proferido em 14/02/2007 nos autos do processo administrativo n°
10280.005624/2005-91, informa que a ação judicial n° 200039000016350 não havia
transitado em julgado em razão de apelação interposta pela Fazenda Nacional e o
processo judicial se encontrava no TRF1. Além disso, o Parecer informa que nos autos
do processo administrativo n° 10280.006512/98-01 o contribuinte se utilizou do mesmo
crédito informado no processo administrativo n° 10280.005624/2005-91 e que referido
crédito se mostrou insuficiente naqueles autos (10280.006512/98-01) para extinguir
todos os débitos objetos dos pedidos de compensação e de DCOMP"s.
Por intermédio do Parecer de fls.83/89 e respectivo Despacho Decisório n° 290/2008
(fl.90), nesses autos n° 10280.000871/2007-62 ora sendo analisado, as compensações
foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de direito
creditório, bem como por ter ocorrido a decadência do direito do contribuinte pleitear
a restituição/compensação do crédito.
Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 20/06/2008 (fl.l03, verso), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 105/117) em 22/07/2008
(fl.l04), via procuradores (fls.l 18/130), alegando em síntese que:
1. No dia 01/03/2005, entrou em vigor a Instrução Normativa SRF n° 517/2005, com
exigências totalmente inconstitucionais, as quais visam tão somente dificultar a
utilização pelos contribuintes do seu direito de compensação de tributos no
âmbito da SRF; (transcreve o art.3°, caput e §2° da norma)
O contribuinte terá que comprovar ter desistido não apenas de seu crédito, mas
também da restituição de custas e despesas processuais dispendidos por ele em
processo que confirmou o seu direito. Em outras palavras, precisará arcar com os
custos de um processo, em um país com uma Justiça lenta e cara como a brasileira. A
inconstitucionalidade de tal exigência é patente;
Mais absurda ainda é a exigência de desistência dos honorários advocatícios, até
porque esse é um direito do advogado; (transcreve parte do art.23 do Estatuto da OAB)
A IN-SRF-517/2005, como norma de cunho material, em razão do princípio da
irretroatividade, apenas pode ser aplicada aos processos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido após a sua publicação;
Ilegal e inconstitucional a IN-SRF-517/2005, uma vez que dispõe uma série de
obrigações não impostas por lei regulamentada. Desta forma, uma norma
hierarquicamente inferior busca inovar as exigências e a sistemática de compensação
estipulada pela MP 66/02;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

Em verdade, os contribuintes, mesmo com seu crédito reconhecido por decisão
transitada em julgado, precisarão prosseguir a execução judicial, através da
dificuldade dos precatórios, para poder ver os seus direitos satisfeitos e os Fisco busca
reduzir as suas perdas, bem como retardar os direitos dos contribuintes, procurando
acima de tudo arrecadar;
Quanto à multa imposta à impugnante, resta a mesma absolutamente indevida como
penalidade, ante a completa ausência de disposição constitucional que a autorize;
Embora possa parecer que inexistam em nosso sistema tributário limitações quanto à
fixação dos valores das multas fiscais, cabendo ao legislador determiná-las a seu
alvitre, tais limitações existem em forma de princípios (não-confisco, capacidade
contributiva, proporcionalidade, razoabilidade, moralidade administrativa), os quais
devem ser respeitados;
Por óbvio, referida multa exigida fere todos esses princípios, o que não pode perdurar,
devendo a mesma ser expurgada em razão do pedido de prazo para a entrega, ou,
alternativamente, deve ser a mesma reduzida a percentuais aceitáveis;
O princípio do não-confisco decorre do disposto no inciso IV do art.150 da CF/88;
(transcreve a norma e cita a doutrina)
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser levados em conta no
caso dos autos. Tratam-se de princípios aplicados ao Direito Administrativo;
(transcreve doutrina acerca desses princípios)
A fiscalização andou longe de agir dentro de um critério da razoabilidade, pelo
contrário, agiu com flagrante excesso;
Por serem as multas periféricas e fragmentárias, o elo de ligação entre estas e o direito
é o princípio da subsidiariedade; (transcreve doutrina) Não resta dúvida que a
principal premissa jurídica do sistema tributário brasileiro é o princípio da legalidade;
A precariedade da relação jurídica neste caso é patente. Por ser ato administrativo
sempre vinculado à lei, esta não pode jamais ceder espaço interpretativo ao fiscal
aplicador da multa;
A indelegabilidade e á vinculabilidade são princípios vetores que direcionam a
materialidade das multas tributárias, tanto por descumprimento da obrigação principal
quanto instrumental na criação formal da lei, devendo a mesma, em qualquer hipótese,
restringir-se ao conteúdo e alcance do art.7° e seus parágrafos do CTN; (transcreve a
norma)
Não se trata aqui de pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei,
mas sim de pedido para a aplicação de dispositivos constitucionais;
Requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade e a
homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
consulta a ações judiciais (fls.49/51), decisão em ação cautelar de depósito
(fls.52/56), consulta processual - processo n° 90.00.01991-5 (fls.57/58),
consulta a ação judiciai (fl.59), decisão em ação declaratória (fls.60/67),
consulta a ação judicial (fl.68), planilhas para fins de depósito judicial
(fls.73/78), Alvará de Levantamento (fl.79), extrato de processo administrativo
(fls.91/96), demonstrativo de débito (fls.98/99) e DARFs (fls. 100/102).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

Foram juntados a este, por apensação, os processos administrativos n°s
10280.720138/2007-68 (processo de compensação), 10280.004887/2004-00
(auto de infração) e 10280.004892/2004-12 (auto de infração), conforme fl.132.
A parti desta defesa decidiu a autoridade a quo em não conhecer da manifestação
de inconformidade conforme exposto no Acórdão a seguir:
“Acórdão
01-14.971 - Ia Turma da DRJ/BEL
Sessão de
28 de agosto de 2009
Processo
10280.000871/2007-62
Interessado
FROTA OCEÂNICA E AMAZÔNICA S/A
CNPJ/CPF
33.478.009/0001-61
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL. NÃO DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITOS EM JUÍZO.
LEVANTAMENTO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAR O CRÉDITO.
Tendo transitado em julgado as ações em que o contribuinte solicita o reconhecimento
de inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445 e 2.449 e o direito de depositar em
juízo tais valores, o crédito se revestiu de liquidez a certeza.
A ausência de desistência da ação de execução perante o Poder Judiciário, bem como o
levantamento de 100% dos valores depositados, inviabiliza a utilização desse crédito
em declaração de compensação.
O prazo para o contribuinte pleitear a utilização de crédito reconhecimento
judicialmente é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com
tal julgamento a Recorrente tomou ciência
em
13/10/09,
da
COMUNICAÇÃO N° 1178/2009, da SEORT da DRF/Belém, de 28/09/09 fls.158, por meio
epistolar fls. 159, o qual apresentou o presente Recurso Voluntário de fls. 161/183, .em
09/11/09.,que espelhou a manifestação de inconformidade desconhecida acima.
Cabe relatar que trouxe de forma preliminar a questão do instituto da decadência
que argumenta foi indevidamente sustentado no acórdão recorrido e que o prazo para reconhecer
tal figura seriam de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Além disto traz na questão meritória os seguintes argumentos:
1) Quanto a fundamentação jurídica deve ser afastada a aplicação da IN SRF
157/2005, por ter exigências totalmente inconstitucionais, as quais visam tão
somente dificultar a utilização pelo Recorrente do seu direito de compensação
de tributos no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

2) Alegou ser inconstitucional a aplicação de multa imposta neste processo, por
considerar ser totalmente confiscatória e ferir aos demais princípios como da
capacidade contributiva, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade administrativa, os quais devem ser respeitados e que foi julgada
procedente pela autoridade de piso. Afirmou que além destes princípios dever-
se-ia a fiscalização se submeter a precariedade da relação jurídica neste caso
seria patente. Por ser ato administrativo sempre vinculado à lei, esta não
poderia interpretar a favor da aplicação da penalidade combatida por parte da
autoridade fiscal em desacordo, com mesmo criado por lei, com o parágrafo
único do artigo 142 conjugado com o artigo 7°, ambos do CTN.
Por fim vem solicitar neste Recurso Voluntário preliminarmente:
Que fosse julgada nula a decisão ora recorrida por esta ter deixado de apreciar os
questionamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal, tomando, por
conseguinte, posição dispare e alheia ao ordenamento Constitucional.
Caso seja atendidos o pedido preliminares, requereu ainda que

a) fosse acolhido o presente recurso voluntário para fins de reformar a decisão recorrida,
promovendo-se a devida compensação pleiteada;
b) caso não reformasse a decisão recorrida, fosse afastada a aplicação de multa aplicada,
devido ao seu caráter nitidamente confiscatório;
c) a julgar pela aplicabilidade de multa, que fosse revisto seu percentual em consonância
com os princípios da moralidade e razoabilidade administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Quanto a questão preliminar.
a) Decadência.
Em relação a questão da decadência que foi julgada pela autoridade a quo como
ocorrida na naquela manifestação de inconformidade quando assim apresentou em seu voto:
Tendo ocorrido o trânsito em julgado das ações judiciais em 04/04/1997, o
contribuinte teria o prazo de 5 (cinco) anos a partir dessa data para se utilizar
do referido crédito mediante pedido de restituição ou de compensação.
Todavia, nota-se que as declarações de compensação em tela foram
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

transmitidas em 21/01/2004, 25/01/2004 e 19/01/2005, quando já havia se
passado mais de cinco anos da disponibilidade do crédito.
A pretensa utilização do crédito para compensação, caso o mesmo não tivesse
sido resgatado, estaria fulminada pelo instituto da prescrição.
O Decreto n° 20.910/32, art .lo, assim estabelece:
"Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem."
Portanto, o crédito utilizado pelo contribuinte nas declarações de compensação n°s
19394.40320.210104.1.3.57-7290
(fls.5/22).
09917.77109.250104.1.3.57-8194
(fls.23/32) e 12915.41792.190105.1.3.57-0714 ffls.33/48) está fulminado pela
prescrição.
A Recorrente através de seus argumento dentro da descrição dos fatos sustentou que o
verdadeiro prazo a ser aplicado pela apresentação das suas DECOMP ́S seriam de dez
anos a contar da disponibilidade do crédito tributário, conforme descreveu:
Assim, caso não expressamente o faça (lançamento), no último dia deste
período de 5 anos a contar do pagamento dar-se-á a extinção do crédito
tributário ante a ocorrência de homologação "tácita" da fazenda; correndo
a partir daí o prazo prescricional de 5 anos contido no artigo 168.
Exsurgindo como conseqüência lógica, de referida interpretação, a
conclusão de ser tal prazo prescricional de cinco anos computados a partir
da homologação tácita ou expressa por parte da autoridade administrativa
do lançamento (5 mais 5).
Neste sentido: Tratando-se de indébito oriundo de lançamento por
homologação tácita, há de contarem-se os cinco anos dados à Fazenda para
homologar, daí partindo os cinco anos prescricionais, no total de dez desde
o lançamento. Se for o caso, correrá o qüinqüênio da homologação
expressa.
(...)
Informando ainda que a Súmula do STJ também adora o prazo qüinqüenal
do ,mesmo decreto.
Idem Aroldo Gomes da Mattos:
"O prazo para o exercício do direito de ação que tutela a repetição do
indébito tributário, havendo homologação tácita do lançamento, prescreve
em cinco anos contados da extinção do crédito tributário, que por sua vez,
dá-se outros tantos após a ocorrência do respectivo fato gerador Na
prática são dez anos.”
Estritamente neste sentido a apresentação dos pedidos de restituição/compensação
– PERDCOMP constantes deste Recurso Voluntário estavam devidamente intempestivos e
ocorreu a figura da decidida pela autoridade de piso.
Não reconheço do pedido preliminar.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

Mesmo que fosse a seu favor não reconhecimento da preliminar suscitadas quanto
teríamos a seguinte:

1) Quanto a fundamentação jurídica deve ser afastada a aplicação da IN SRF
157/2005, por ter exigências totalmente inconstitucionais, as quais visam tão
somente dificultar a utilização pelo Recorrente do seu direito de compensação de
tributos no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
Neste tópico ao contrário do questionamento anterior não merece prosperar o
pedido que seja considerado inconstitucional a aplicação da Instrução Normativa utilizada pela
fiscalização aduaneira, que não homologou o seu pedido de compensação.
A própria autoridade a quo não reconheceu no Acórdão Recorrido corretamente
tal pedido, por justos motivos, que por estarem bem assertivos na matéria em questão merece ser
replicado neste voto:
“A partir da entrada em vigor da referida norma, o que ocorreu em 01/03/2005 (vide
art.4°), na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação somente seria recepcionada pela SRF após prévia
habilitação do crédito.
O afastamento da referida norma somente poderia ocorrer se fosse declarada sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Portanto, tais argumentos não são oponíveis à
instância julgadora administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais
(artigo 116, inciso III, da Lei n.° 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN). A esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo,
mesmo que indiretamente, como inconstitucionais e/ou ilegais.

Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento. Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer
Normativo da COSIT/SRF n° 329/1970:
"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a arguição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional. "
Outrossim, o artigo 7° da Portaria MF n° 258/2001 determina que a autoridade
julgadora administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários, ver bis:
"Art.. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, 111, da Lei N° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal
(SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros. "
As colocações são totalmente pertinentes por parte da autoridade de piso, pois
não há competência para este órgão julgador administrativo adentrar em matéria sobre a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

constitucionalidade da lei e as norma infra legais, tal qual solicita a Recorrente não merece ser
acatada.
Vale mencionar parte do voto deste CARF no acordão no 123.917 204-00.115, de
lavra do Conselheiro –Relator Jorge Freira, que rendo homenagens:
“À Administração em sua faceta autocontroladora da legalidade dos
atos por si emanados os confronta unicamente com a lei, caso contrário
estaria imiscuindo-se em área de competência do Poder Legislativo, o
que é até mesmo despropositado com o sistema constitucional de
independência dos poderes”
A matéria está amplamente pacífica neste CARF por meio de outra Sumula
Vinculante :
“ Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não cabe atender a solicitação realizada por carecer o pedido de
competência a este órgão administrativo.
2) Alegação de ser inconstitucional a aplicação de multa imposta neste processo, por
considerar ser totalmente confiscatória em face da Constituição Federal de 1988.
A argumentação neste item tem o mesmo idêntico pretenso Direito em solicitar que este
Conselheiro-Relator realize o cotejamento da norma aplicada neste processo, quando foi
lançado penalidade pecuniária fiscal , que em face de disposições de nossa constituição a
lei aqui aplicada afrontaria alguns princípios tributário esculpido na carta maior como
segue :
Neste sentido, cabe salientar que embora a priori possa parecer que inexistam em nosso
sistema tributário limitações quanto a fixação dos valores das multas fiscais, cabendo ao
legislador determiná-las a seu alvitre, tais limitações existem em forma de princípios,
v.g., do não-confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da moralidade administrativa, os quais devem ser respeitados..
Por óbvio, que referida multa exigida, fere todos esses princípios, o que não pode
perdurar, devendo a mesma ser expurgada em razão do pedido de prazo para a entrega,
ou, alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria ao final
desta, o que admite-se por hipótese, deve ser a mesma reduzida a percentuais aceitáveis
e condizentes com os princípios acima citados.
O Princípio do não-confisco decorre do disposto no inciso IV do artigo 150 da Carta
Constitucional.
Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
inciso IV - utilizar tributo com efeito de confisco.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

A vedação do confisco no Direito Tributário é matéria pacífica na doutrina e na
jurisprudência. Segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, é inconstitucional a legislação
que dispor de forma diversa:
É vedado no Direito Brasileiro o exercício de tributação confiscatória. Atribuir ao
imposto ou à taxa ou à contribuição de melhoria, o efeito do confisco, isto é, cobrar
pelo tributo importância equivalente ao património do contribuinte é medida
inconstitucional. Se a lei o fizer, será arguida sua inconstitucionalidade.
(...)
Diante dos fatos aqui narrados, bem como da doutrina aqui colacionada,
imperioso é o afastamento da multa imposta, eis que inaplicável ao caso em
comento por confiscatória, irrazoável e desproporcional.
Conforme já apontada claramente no item anterior, a presente situação é a mesma pois
não caberá a autoridade administrativa valorar se a norma utilizada nas multas de ofício
lançadas a exemplo de fls.36/100 apresenta qualquer tipo de vício de natureza
constitucional em tal lançamento.
Além disto, também não há hipótese para que sejam realizadas a redução dos valores ora
solicitados, pois a norma tributária é vinculante. Não há neste pedido sequer menção a
base legal da multa aplicada contra a Recorrente, pois é sabedora que os percentuais
trazidos pela Direito Fiscal em matéria tributária deve-se obediência, quando o
contribuinte der causa como foi o presente caso.
Neste caso basta leitura da base legal para verificar que não existe neste
sentido qualquer margem para redução das multas de mora, que estão expressamente
prevista no artigo 61, caput e §§10 e 2° da Lei 9.430/96, que foram corretamente
aplicadas pela autoridade fiscal em face da não homologação de pedido de crédito para
ser compensado, resumidamente a citadas fls.100/101, logo foi devidamente aplicada
mora no percentual de 20% no teto permitido, ao considerar que transcorrerem mais de
60 (sessenta) dias do vencimentos dos tributos com compensação não homologada
Inclusive cabe ainda analisar em item infra que tal crédito sequer existia
quando da apresentação dos pedido aqui em tela.
" Lei 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 10 de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento."
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

A matéria está amplamente pacífica neste CARF por meio de outra Sumula
Vinculante, que aqui mais uma vez se aplica :
“ Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Inclusive cabe ainda analisar em item infra que tal crédito sequer existia quando
da apresentação dos pedido aqui em tela.
3) Quanto o pedido de fosse acolhido o Recurso Voluntário para fins de reformar a decisão
recorrida, promovendo-se a devida compensação pleiteada
Deve-se por fim, e não menos importante, trazer que a questão motivadora do
indeferimento do pleito de manifestação de inconformidade, o qual foi trazido no Acórdão
devidamente que ratificou que não existem créditos a serem compensados um vez os valores
reconhecidos por meio dos processos judicias, já foram totalmente restituídos por meio de
levantamento na Caixa Econômica conforme o rito de processos deste tipo.
Neste sentido cabe transcrever o texto que historiado no Acórdão recorrido:
“Segundo o Parecer/Despacho Decisório (fls.83/90), o contribuinte não possui o
direito creditório pleiteado. Vejamos o histórico dos fatos:
O contribuinte propôs medida cautelar n° 90.0001378-0 pleiteando o depósito
das diferenças devidas entre o PIS - receita bruta operacional (calculado nos
termos dos Decretos-leis n°s 2.445 e 2.449 e o PIS-repique. A sentença acolheu
o pedido autorizando os depósitos. A Fazenda Nacional interpôs apelação. O
TRF1 negou provimento à apelação. O acórdão transitou em julgado dia
04/04/1997 (fl.51);
O contribuinte ingressou com ação ordinária n° 90.00.01991-5, tendo obtido
sentença favorável no sentido de considerar válido o recolhimento do PIS com
amparo na Lei Complementar n° 7/70. A Fazenda interpôs apelação. O TRF1
negou provimento à apelação. O acórdão transitou em julgado dia 04/04/1997
(fl.59);
Nos autos de execução de sentença n° 1997.34.00.011814-2, o contribuinte foi
autorizado, via Alvará de 15/10/97 (fL79), a levantar 100% (cem por cento) dos
depósitos efetuados na conta n° 834.723-1, atualizados até 17/10/1997,
importando no montante de R$ 2.166.945,74. O valor foi recebido pelo
contribuinte em 17/10/97 (fl.79);
Ficou demonstrado, pelos documentos de fls.72/78 (que fazem parte dos autos
da execução) que os valores devidos foram integralmente depositados pelo
contribuinte, inexistindo PIS recolhido via DARF sob o código 3885 - PIS
RECEITA OPERACIONAL no período 1990 a 1995 (vide fls.80/82).
Assim, correto o entendimento da unidade de origem ao afirmar que inexiste
pagamento a maior haja vista que o montante devido correspondente à diferença
entre o PIS - receita operacional e o PIS - repique foi depositado judicialmente, já
tendo sido levantado 100% dos depósitos (fl.79).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.068 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.000871/2007-62

Sendo certo que a Recorrente sobre o tema sequer se manifestou, logo não pode
prosperar o pedido para que fosse acolhido neste presente recurso voluntário para fins de
reformar a decisão recorrida, promovendo-se a devida compensação pleiteada, por total por falta
de argumentações jurídicas e provas consistentes que advogassem a seu favor de tal solicitação,
que por fim se encontra sem qualquer objeto para ser atendida.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar lhe o provimento sobre sua manifestação de inconformidade
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital